Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-74.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória.
Reconhecida a abusividade da conduta dos réus, que promoveram desconto de prêmio de seguro da conta bancária da autora de forma indevida e diante das circunstâncias da causa, que evidenciam que a autora experimentou angústia, medo e aflição que vão além de simples dissabores cotidianos, a

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória.
Reconhecida a abusividade da conduta dos réus, que promoveram desconto de prêmio de seguro da conta bancária da autora de forma indevida e diante das circunstâncias da causa, que evidenciam que a autora experimentou angústia, medo e aflição que vão além de simples dissabores cotidianos, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. Indenização fixada em R$2.000,00, montante suficiente para amenizar o sofrimento vivido pela autora e atender ao caráter punitivo, pedagógico-educativo e preventivo, com relação aos réus.
Recurso provido.